Tribunal: STF
Processo: HC 126025
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Habeas corpus. 2. Formação de quadrilha armada. Prisão preventiva. 3. Tese de ausência de fundamentos válidos à custódia cautelar. Inocorrência. 4. Homicídios cometidos com características de execução e cobrança dos moradores do pagamento de serviços de Internet e TV a cabo clandestinos. 4.1. Paciente apontado líder de quadrilha armada complexamente hierarquizada (milícia), com precisa divisão de tarefas, ramificações na comunidade carioca e participação de integrantes das Forças Armadas, policiais militares e ex-policiais. 4.2. Possibilidade concreta de interferência nas testemunhas e na produção de provas. 5. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 6. Prisão justificada na necessidade de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.